Tribunal: STF
Processo: RE 1330358
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARGO EM COMISSÃO, CARGO TEMPORÁRIO E EMPREGO PÚBLICO. VÍNCULO COM O RGPS. ABONO FAMILIAR. VALE-REFEIÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DIÁRIAS. SERVIDORES TRANSPOSTOS / EXTRANUMERÁRIOS.
    1. Não incide contribuição previdenciária sobre o abono familiar, vale-refeição, auxílio-transporte e diárias pagas aos ocupantes de cargo em comissão, de outro cargo temporário ou de emprego público, no âmbito estadual, os quais se vinculam ao RGPS.
    2. Os servidores extranumerários ou transpostos ao regime estatutário não se qualificam como segurados obrigatórios do regime geral, não estando abrangidos pela disposição do art. 40, §13, da CF, de modo que se vinculam ao regime previdenciário próprio”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da CF, bem como ao art. 19, § 1º, do ADCT. Sustenta que: (i) o Estado não demonstrou, com elementos de prova idôneos, que a exação combatida abarcou servidores ocupantes de cargos efetivos; (ii) no procedimento adotado pela autoridade fiscalizadora, houve a inclusão, na base de cálculo tributável, da remuneração de servidores não ocupantes de cargo efetivo; (iii) a legislação estadual, ao enquadrar no regime estatutário servidores que se tornaram estáveis por força do art. 19 do ADCT, ampliou as disposições do texto constitucional e feriu o art. 37, II, da CF; (iv) a Advocacia-Geral da União, ao elaborar o parecer nº GM-30/2002, consignou que somente os servidores estatutários estão sujeitos ao regime próprio de previdência social; (v) os valores lançados não se referem a servidores sujeitos a regime estatutário, mas a ocupantes de empregos públicos; (vi) os servidores extranumerários ou transpostos não podem ser incorporados ao regime jurídico único, devendo vincular-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
    3.  A pretensão recursal não merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.150, considerou válida a mudança do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados admitidos antes da vigência da Constituição, desde que detentores da estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul.
    - Inconstitucionalidade da expressão “operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes” contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT.
    - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos.
    - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT.
    Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão “operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes” contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT”. (ADI 1.150, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 17.04.1998)
    4. O Ministro Néri da Silveira, ao apresentar voto-vista na referida ação direta, também considerou válida a transmudação de regime, traçando uma distinção entre os institutos da estabilidade e da efetividade. Confira-se trecho do voto:
    “(...) É certo, porém, que, mesmo estabilizados pelo art. 19 do ADCT, não podem esses servidores, que estão amparados pelo regime único dos servidores, conforme a regra geral do caput do art. 276 da Lei gaúcha n. 10.098/1994, ser providos em cargo de provimento efetivo, sem aprovação no concurso especial de efetivação a que se refere o parágrafo 1º do art. 19 do ADCT, ou seja, o denominado ‘concurso de efetivação’. São estáveis e sujeitos ao regime estatutário, não podendo, destarte, ser dispensados, sem o procedimento, a tanto, garantido ao servidor estável. Essa dificuldade bem realçada no voto do Relator decorre do art. 37, II, e do art. 19, § 1º, da Constituição. Esses servidores não são mais celetistas, mas estatutários, embora fiquem, sem prover cargo, até o concurso de efetivação para os cargos novos resultantes da transformação a que se refere o § 2º do art. 276 em foco .
    (…)
    Não há falar, aqui, em retorno à condição de celetistas e assim não obrigação do Estado a recolher o FGTS, desde janeiro de 1994, porque esses servidores estáveis, mas não efetivos, porque não provêm cargos de provimento efetivo, estão enquadrados no regime único dos servidores estaduais civis, ut art. 276, caput , que continua em vigor, eis que não impugnado na presente ação direta de inconstitucionalidade”. (ADI 1.150, Voto-vista do Min. Néri da Silveira, sem grifos no original)
    5. Tal entendimento foi reafirmado pelas duas Turmas desta Corte, que já decidiram pela aplicação do regime estatutário aos servidores celetistas não concursados e estáveis, observadas as diretrizes do art. 19 do ADCT. Nesse sentido, cito o AI 431.258-AgR, de minha relatoria; e o RE 558.658-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, cuja ementa ora colaciono:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor não concursado. Estabilidade. Art. 19 do ADCT. Aplicabilidade da Lei Complementar estadual 10.098/94 (Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul) para fins de aplicação de sanção disciplinar de demissão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 558.658-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.03.2013)
    6. Portanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, não há óbice constitucional para a mudança de regime jurídico – do celetista para o estatutário – em relação aos empregados admitidos antes de 05.10.1988 e detentores da estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT. Consequentemente, os servidores extranumerários ou transpostos ao regime estatutário vinculam-se ao regime previdenciário próprio, não podendo ser qualificados como segurados obrigatórios do Regime Geral.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator